Tribunal: TCU
Processo: 023.244/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Consulta acerca da aplicação do §3o do art. 16 da Lei 11.416/2006 (lei que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União), dispositivo incluído pela Lei 14.687/2023 e que trata da percepção cumulativa da Gratificação de Atividade Externa (GAE) com a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada decorrente da incorporação de quintos ou décimos de função comissionada (VPNI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo Presidente do Conselho da Justiça Federal, referente à percepção cumulativa da Gratificação de Atividade Externa (GAE) com a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada decorrente da incorporação de função comissionada (VPNI de quintos/décimos) por oficiais de justiça do Poder Judiciário da União (PJU), tendo em vista o § 3o do art. 16 da Lei 11.416/2006, incluído pela Lei 14.687/2023. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 264 do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer a presente consulta; 9.2. responder ao consulente que: 9.2.1. os servidores ativos, inativos e os pensionistas que, por força de determinação ou não do Tribunal, tiveram suprimidas ou absorvidas dos seus contracheques, total ou parcialmente uma das parcelas a que alude o § 3o do art. 16 da Lei 11.416/2006, têm direito ao seu restabelecimento com efeitos financeiros a partir de 22/12/2023, devendo a Administração observar o disposto no item 9.3 do Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário e a impossibilidade de reconhecimento de passivo remuneratório anterior à citada data; e 9.2.2. em decorrência das alterações normativas definidas no § 3o do art. 16 da Lei 11.416/2006, as unidades jurisdicionadas devem enviar a este Tribunal, via Sistema e-Pessoal, nos termos do art. 2o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018: 9.2.2.1 novo ato de aposentadoria ou pensão, nos casos de concessões anteriores com registro negado em face do pagamento cumulativo da GAE com a VPNI de quintos/décimos; 9.2.2.2. ato de alteração de aposentadoria ou pensão, para as concessões anteriores ainda não apreciadas por esta Corte de Contas ou já registradas, emitidas apenas com uma das referidas parcelas em conformidade com o arcabouço legal e a jurisprudência anteriores ao início de vigência do § 3o do art. 16 da Lei 11.416/2006; 9.3. encaminhar cópia do inteiro teor desta deliberação aos seguintes destinatários: 9.3.1. Presidência do Conselho da Justiça Federal; 9.3.2. Advocacia-Geral da União.